Tribunal: STF
Processo: HC 234011
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.293/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais, ao atualizar o cálculo de penas da paciente, condenada a 11 anos e 8 meses de reclusão pela prática de dois crimes de tráfico de drogas, estabeleceu para fins de progressão de regime a fração de três quintos para o segundo delito e fixou a fração de dois quintos para o crime anterior. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (Doc. 13).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora concedeu a ordem, em parte, para garantir à paciente a prisão domiciliar. Buscando a retificação do cálculo de penas para aplicação da fração de um oitavo prevista no artigo 118, §3º, da Lei de Execução Penal, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a retificação de ofício pelo Juiz da Execução Penal do incorreto cálculo de penas não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes.



    2. No caso, não se mostra ilegal a retificação da guia de execução, nos termos da legislação de regência. Isso porque a Agravante é reincidente, além de ter cometido, enquanto foragida, novo crime doloso, situação que afasta o disposto no art. 112, § 3.º, da Lei de Execução Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que faz jus à progressão especial de regime prisional, em razão das graves doenças de sua genitora estarem afetando diretamente a subsistência de suas 2 filhas. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja restabelecido o benefício previsto no §3º do art. 112 da LEP e a paciente possa progredir de regime com o cumprimento de 1/8 do quantum de pena relativo à sua primeira condenação. 



    É o relatório. Decido.



    O processo de individualização da pena possui três etapas distintas: a legislativa (em que a norma jurídica incriminadora fixa as sanções mínima e máxima para dado tipo penal), a judiciária de conhecimento (em que o julgador da causa define a reprimenda cabível para o caso concreto) e a judiciária de execução (em que o magistrado responsável pela condução da execução penal do réu acompanha a sua evolução e concede eventuais benefícios). 



    Consoante a redação o art. 66, III, “a” e “b”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da execução decidir sobre soma ou unificação de penas, assim como progressão ou regressão nos regimes. Eis a redação do dispositivo: 



    Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 



    [...]



    III - decidir sobre:



    a) soma ou unificação de penas;



    b) progressão ou regressão nos regimes;



    Portanto, a legislação de regência atribui ao magistrado da execução a competência de, motivadamente, alterar a forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, visando ajustá-la às condições do sentenciado. Daí por que o art. 111, parágrafo único, da LEP determina que, “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou os seguintes fatos e fundamentos jurídicos para revogar o benefício da progressão especial de regime prisional descrita no art. 118, §3º, da LEP: 



    No tocante ao pedido de retificação do cálculo das penas, cumpre observar que a sentenciada cumpria pena pela prática de crime de tráfico internacional de drogas, desde que foi presa em flagrante em 12/10/2011, tendo se evadido em 13/10/2014, bem como que foi novamente detida em 20/11/2020 pela prática de novo delito de tráfico de tóxicos (fls. 87/90). 



    Ao se pronunciar sobre o cálculo das penas, o eminente juiz de primeiro grau determinou em 09 de dezembro de 2021: “Elabore-se cálculo de 1/8 (um oitavo) - artigo 112, § 3º da Lep - das penas dos crimes equiparados aos hediondos a contar da recaptura em 20/11/2020, após abandono do cumprimento da pena em saída temporária do Dia das Crianças/2014, falta motivadora de sua regressão ao regime fechado (delito da 2ª GR). TCP em 25/06/2028.” (fl. 446 do processo de execução nº 7000305-74.2021.8.26.0050). 



    Em 14 de fevereiro de 2022 a agravante foi promovida ao regime intermediário de prisão em decisão assim fundamentada: “A sentencia cumpriu o requisito objetivo previsto no art. 112, § 3º, da LEP, bem como cumpriu os demais requisitos exigidos para a progressão especial. Também reúne mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta carcerária, preenchendo os requisitos legais. Ante o exposto, defiro a progressão ao regime semiaberto em favor de MARIA LUISA (...)” (fl. 83). 



    Ao examinar em 18 de abril de 2022 o pedido da defesa para atualização do cálculo de penas, por ter a pena de cinco anos de reclusão aplicada na sentença pela prática do segundo delito sido majorada em grau de apelação e, depois, fixada em cinco anos e dez meses de reclusão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 485/508 dos autos de execução), o ínclito magistrado decidiu que a sentenciada “cumpre a pena no regime semiaberto, contudo, houve a majoração de uma das penas impostas para 5 anos e 10 meses, a ser cumprida no regime fechado. Necessária a unificação das penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. E, somadas as penas remanescentes e a reincidência, torno sem efeito a decisão de 14 de fevereiro de 2022 (p. 475), sendo mantido o regime fechado. Remova-se MARIA LUISA para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime fechado.” (fl. 515 dos autos de execução). 



    [...]



    A decisão que determinou a retificação do cálculo de penas para que conste “a aplicação de 3/5 para o segundo delito e 2/5 para o delito anterior” está em harmonia com a legislação que regula a matéria, bem diversamente do que anteriormente se decidiu, pois o crime de tráfico de tóxicos se equipara aos hediondos, e a agravante era primária ao praticar o primeiro delito e reincidente ao cometer o segundo crime - sendo reincidente específica -, de modo que tem inteira aplicação o disposto no artigo 112, V e VII, da lei de Execução Penal. 



    Realmente, não deve incidir a fração especial de 1/8 para progressão de regime prevista no §3º do art. 118 da LEP, pois a paciente evadiu-se durante o cumprimento da primeira pena (falta grave) e cometeu, enquanto foragida, novo crime doloso (tráfico ilícito de drogas), aplicando-se ao caso o disposto no artigo 112, § 4º, da Lei de Execução Penal, segundo o qual o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    Sendo esse o quadro fático, não merece reparo a conclusão implementada pela Corte estadual, que assim concluiu: 



    [...] não há qualquer ofensa aos princípios da individualização da pena e da coisa julgada e nem ocorrência de “reformatio in pejus”, por ter o Ministério Público anteriormente concordado com a decisão que determinou a elaboração do cálculo levando-se em conta a fração de um oitavo prevista no artigo 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, porque os títulos condenatórios fixados em sentença são passíveis de alterações no processo de execução, que é dinâmico e comporta mudanças, cabendo ao magistrado promover, sempre que necessária sua readequação à situação fática, como estabelece o artigo 66 da Lei de Execução Penal. 



    Por fim, ainda que não preenchidos os requisitos para a progressão especial de regime, não se pode ignorar que, com vistas a garantir a proteção à infância e ao melhor interesse do menor, o Superior Tribunal de Justiça determinou a substituição da prisão imposta à paciente pela custódia domiciliar com monitoramento eletrônio. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente